Tribunal: TJPA
Processo: 0801141-72.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10331 - Adidos
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801141-72.2021.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS CARLOS ROSARIO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. DIREITO À PROMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia na análise da sentença que acatou o pedido do autor, determinando que o Estado do Pará corrigisse sua nota final de classificação e, consequentemente, o promovesse ao posto de 1º Sargento Bombeiro Militar pelo critério de merecimento, com o ressarcimento da preterição a partir de 22 de setembro de 2020;

2. O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos policiais militares que, por razões transitórias e indefinidas, ou por erro da Administração Pública, não tiveram a oportunidade de ascender a determinado posto em determinado momento. Quando comprovado o direito à promoção, é atribuída ao militar a promoção com ressarcimento por preterição;

3. A legislação pertinente, representada pelos artigos 6º e 32º da Lei nº 8.230/2015, estabelece os critérios e condições para as promoções na Polícia Militar do Pará, incluindo a possibilidade de promoção por ressarcimento de preterição em casos excepcionais, tais como no caso de erro administrativo;

4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é necessário comprovar de forma inequívoca o erro administrativo para respaldar o direito à promoção e ao ressarcimento de preterição;

5. No caso em análise, o erro administrativo foi devidamente comprovado, sendo reconhecido inclusive pelo próprio recorrente. O recorrente contesta apenas a nota que concederia o direito à promoção do recorrido, alegando que a nota correta seria diferente daquela apresentada pelo autor;

6. Entretanto, a nota indicada pelo autor/apelado foi calculada considerando a média entre a nota final da Ficha de Avaliação de Desempenho Profissional e a nota final de Potencial e Experiência Profissional, conforme estabelecido no Decreto nº 1.337/2015, que regulamenta a Lei n° 8.230, de 13 de julho de 2015, que trata da promoção de Praças da Polícia Militar do Pará (PMPA) e estabelece outras providências;

7. Portanto, não há sustentação para a argumentação de que a manutenção da sentença e o reconhecimento da nota adequada causariam tumulto na ordem de classificação. O recorrido, ao obter nota de acordo com a fórmula estabelecida na legislação, tem direito a ter seu nome posicionado no quadro de acesso conforme a nota respectiva;

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.
,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
conhecer e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com
início
em
1
5
de
abril
de 2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ

contra
s
entença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
, proposta
por
LUIZ CARLOS ROSÁRIO FERNANDES
em face do ora apelante.

Historiando os acontecimentos
dos autos,
o
autor, agora apelado, argumentou que ingressou no Corpo de Bombeiros do Estado do Pará em 1993 e atualmente detém a graduação de 2º Sargento Bombeiro Militar. Sua última promoção ocorreu em setembro de 2016, conforme consta em sua ficha funcional, na qual é registrado comportamento excepcional.

Argumentou que, de acordo com a Lei nº 8.230/15, foi inserido no quadro de acesso à promoção para a graduação de 1º Sargento Bombeiro, pelo critério de merecimento, previsto para o dia 25/09/2020, ocupando a posição 69 com a média de 4,661. Contudo, alegou a existência de um erro administrativo, pois a pontuação registrada estava equivocada.

S
ustentou que a pontuação correta calculada é 5,635, o que o colocaria na 5ª posição na lista para promoção. No entanto, o erro cometido na pontuação teve um impacto direto em sua promoção.

Afirmou, ainda, que essa média é estabelecida com base nas avaliações feitas pelos chefes e comandantes imediatos dos militares. Essa classificação é determinada pela média aritmética das notas finais das fichas de
avaliação de desempenho profissional e de potencial e experiência profissional, dividida por dois.

Destacou que, para comprovação do erro cometido pelo réu, na sua ficha de avaliação a nota constante no Anexo I é 5.42 e a nota do Anexo II é 5.85, as quais perfazem um total de 11.27 pontos, que dividido por 2, resulta na pontuação 5,635
.

Diante disso, requereu sua promoção à graduação de 1º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, em ressarcimento de preterição, a contar de 22 de setembro de 2020.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)
Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE,
nos termos do art. 487, I, do CPC, o

pedido inicial para determinar ao Estado do Pará que proceda a correção da nota

final de classificação do autor
LUIZ CARLOS ROSÁRIO FERNANDES

apresentada no boletim geral nº 163 de 04/09/2020 e, via de consequência,

promova-o ao posto de 1º Sargento Bombeiro Militar pelo critério de merecimento,

com o ressarcimento de preterição, a contar de 22 de setembro de 2020, sobre os

quais (valores retroativos) incidirão juros de mora e correção monetária, na forma

do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.
”

Inconformad
o
com os termos decisórios,
o
recorrente

interpôs
o presente recurso de Apelação
Cível
(
ID
nº

15605304 - Pág. 1
)
.

Nas razões recursais, o advogado do ente recorrente impugna o comando da sentença que determina a revisão da nota final do autor para que
seja imputada a nota correta, qual seja, 4,736, e não aquela indicada pelo autor, que foi 5,635.

Argumenta que validar a nota indicada unilateralmente pelo autor em detrimento da nota correta determinada pelo CBMPA viola o princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, interferindo nos critérios de oportunidade e conveniência da Administração Estadual ao estabelecer uma nota incorreta, o que poderia resultar em tumulto na ordem de classificação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente alterada.

O
apelado
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese,
pelo seu desprovimento (
ID
nº
15605307 - Pág. 2
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (
ID
nº
15689187 - Pág. 1
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo

provimento do
recurso
(
ID
nº
17279248 - Pág. 7
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do
r
ecurso
e passo a
apreciá-lo
.

MÉRITO

A controvérsia em questão reside na análise da sentença que acatou o pedido do autor, determinando que o Estado do Pará corrigisse
sua
nota final de classificação e, consequentemente, o promovesse ao posto de 1º Sargento Bombeiro Militar pelo critério de merecimento, com o ressarcimento da preterição a partir de 22 de setembro de 2020.

Pois bem.

O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos policiais militares que, por razões transitórias e indefinidas, ou por erro da Administração Pública, não tiveram a oportunidade de ascender a determinado posto em determinado momento. Quando comprovado o direito à promoção, é atribuída ao militar a promoção com ressarcimento por preterição.

Sobre o tema, os artigos 6º e 32º da Lei nº 8.230/2015, dispõem o seguinte:

Art. 6º. As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I-Antiguidade;

II-
merecimento
;

III-bravura;

IV-
tempo
de serviço;

V-
“
post mortem”.

(...)

§ 3º. Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.

(...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I -
cessar
sua situação de desaparecido ou extraviado;

II -
for
absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade (inciso alterado pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV -
tiver
solução favorável ao recurso interposto.

§ 1º. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga. (parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de dezembro de 2021).

No que tange ao erro administrativo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é necessário comprová-lo de forma inequívoca para respaldar o direito à promoção e ao ressarcimento de preterição. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAIS MILITARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO. PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICAIS. NÃO CONHECIDAS. PRIMAZIA DO MÉRITO. ARTS. 282, § 2º, E 488 DO CPC. MÉRITO.
PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.

ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO.

REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÕES. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. VERIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE EM CADA PERÍODO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS. ATENDIMENTO NÃO COMPROVADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a promoção dos autores à graduação de subtenente, sob o fundamento de ressarcimento de preterição. 2. Considerando a solução do mérito em favor do apelante, revela-se dispensável a análise das preliminares e das questões prejudiciais arguidas no recurso, incidindo, no presente caso, o princípio da primazia do mérito, na forma prevista nos
arts
. 282, § 2º, e 488 do CPC. Questões preliminares e prejudiciais não conhecidas. Precedentes. 3. Ao longo do tempo, as promoções
dos praças
da Polícia Militar do Pará (PM/PA) foram reguladas pelas Leis Estaduais 5.250/85 e 6.669/04, com as alterações introduzidas pelas Leis 7.200/04 e 7.106/08, sendo que tais diplomas foram revogados pela Lei Estadual nº. 8.230/2015, que atualmente rege a matéria. Essas normas estabelecem diversas condições para as promoções por antiguidade ou por merecimento, além do tempo de serviço em cada graduação. Em observância ao princípio tempus
regit

actum
, o atendimento dessas condições deve ser verificado de acordo com a norma vigente em cada período. 4. O deferimento de promoções em ressarcimento de preterição exige análises e avaliações, individualizadas e pormenorizadas, sobre o histórico funcional de cada militar, para que se possa averiguar o atendimento dos requisitos legais vigentes nos diversos períodos da carreira. 5. A partir da leitura da inicial e da sentença, observa-se que não houve análise individualizada dos históricos funcionais dos demandantes, para demonstrar o atendimento dos referidos requisitos. Além disso, não houve indicação específica dos erros administrativos que teriam ensejado as preterições dos autores.
Por força do art. 373, I, do CPC, cabia aos requerentes provar os fatos constitutivos do direito alegado na exordial. 6. Sem a comprovação de efetivo erro administrativo e sem a demonstração individual de atendimento dos sucessivos requisitos legais de ascensão, restam inviáveis as promoções pretendidas pelos demandantes.
Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0810773-57.2021.8.14.0006, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL
. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU EXISTÊNCIA DE VAGA NÃO PREENCHIDA
. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Apelante possui direito ao ressarcimento por ter sido preterido na promoção da graduação de subtenente. 2. O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos policiais militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição. 3. As Leis Estaduais nº 5.250/85 e 8.230/2015 estabelecem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada
. 4. Para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção do Apelado, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação de soldado ou cabo como deduzido na peça de ingresso e na sentença; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo Recorrido, impossibilitando o acolhimento do pedido de promoção por preterição.
5. Não há o estabelecimento de relação entre as alegadas promoções e a possível preterição Recorrente, pois não há qualquer quadro de acesso com a colocação e a simulação de que seu nome seria
alcançado em relação ao número de vagas existentes. 6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0802455-80.2021.8.14.0040, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE MILITARES POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI N° 5.249/1985. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas.

2 - Para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA.

3 – Não merece prosperar a alegação de preterição dos apelantes em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas.

4 – Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA. (AP- 0011419-69.2013.8.14.0301, rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data do
julgamento :
20/03/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA
MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial; 2
. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição; 3. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas
; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelante, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório;
4. Inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição.
5. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito; 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800679-71.2021.8.14.0096, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Na presente situação, o erro administrativo foi devidamente comprovado, sendo inclusive reconhecido pelo próprio recorrente, que contesta apenas a nota que concederia o direito à promoção do recorrido. Alega que a nota de 5,635 está incorreta, pois se o autor tivesse apresentado o pedido de reconsideração dentro do prazo, o erro no cálculo de sua nota publicada teria sido identificado, e, após as correções necessárias, o requerente teria alcançado a nota de 4,736.

Segundo o ente recorrente, o Quadro de Acesso a promoção foi publicado no BG nº 166 de 10 de setembro de 2020, sendo assinado digitalmente em 14 de setembro de 2020. Assim, o prazo recursal teria expirado no dia 18 de setembro
, porém o recurso impetrado pelos requerentes se deu apenas do dia 23 de setembro daquele ano, por ser intempestivo o pleito foi indeferido.

Conforme alegado pelo recorrente, o Quadro de Acesso à promoção foi publicado no Boletim Geral nº 166 de 10 de setembro de 2020, com assinatura digital datada de 14 de setembro de 2020. Portanto, o prazo para recurso teria expirado em 18 de setembro, porém o recurso interposto pelo

requerente só ocorreu em 23 de setembro daquele ano, sendo considerado intempestivo e, portanto, indeferido.

Conforme estipulado no
a
rt. 31, § 1º, da Lei Estadual nº 8.230, de 13 de julho de 2015,
o praça
que se considerar prejudicado em relação à composição dos quadros de acesso ou ao ato de promoção terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação do ato no Boletim do CBMPA, para apresentar pedido de reconsideração.

Com efeito, embora o recorrido não tenha apresentado recurso em relação ao Quadro de Acesso, é fato que interpôs recurso do ato de promoção publicado em 22 de setembro de 2020, pois protocolou o recurso administrativo em 23 de setembro de 2020, dentro do prazo estipulado pela norma vigente
para questionar
tal
ato.

Ademais
,
a nota indicada pelo autor/apelado foi calculada considerando a média entre a nota final da Ficha de Avaliação de Desempenho Profissional e a nota final de Potencial e Experiência Profissional, conforme estabelecido no Decreto nº 1.337/2015, que regulamenta a Lei n° 8.230, de 13
de julho de 2015, que trata da promoção de Praças da Polícia Militar do Pará (PMPA) e estabelece outras providências.

Eis o teor da norma:

Art. 7º As promoções às graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente serão
realizadas
pelos critérios de antiguidade e merecimento, na proporção de uma vaga por antiguidade e uma vaga por merecimento. § 1º A promoção pelo critério de merecimento é aquela que se baseia no conjunto de qualidades e atributos que distingue o Praça entre seus pares e que, uma vez quantificados nas fichas de avaliação de desempenho profissional e de potencial e experiência profissional, passam a traduzir sua capacidade para ascender hierarquicamente. § 2º A promoção por merecimento será feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento, obedecida rigorosamente a ordem de classificação meritória. § 3º A classificação a que se refere o parágrafo anterior será estabelecida pela média aritmética das notas finais das fichas de avaliação de desempenho profissional e de potencial e experiência profissional, conforme a fórmula: NOTA FINAL DA FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL + NOTA FINAL DE POTENCIAL E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Portanto, a alegação do apelante de que a nota correta seria 4,736 não é respaldada pela apresentação de cálculos ou dispositivos legais que a fundamentem
, há tão somente uma mera insurgência quanto ao valor reconhecido na sentença
.

Dessa forma, não há sustentação para a argumentação de que a manutenção da sentença e o reconhecimento da nota adequada causariam tumulto na ordem de classificação. O recorrido, ao obter nota de acordo com a fórmula estabelecida na legislação, tem direito a ter seu nome posicionado no quadro de acesso conforme a nota
respectiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
conheço e
nego
provimento
ao recurso interposto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
1
5
de
abril
de 202
4
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2024